Tribunal: TRF3
Processo: 5020456-31.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
827/907)

5020456-31.2018.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020456-31.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA - SP82858

AGRAVADO: INES RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO INTEGRAL (100%). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a cobrança, nos próprios autos, de valores supostamente pagos a maior a título de pensão por morte, determinando que eventual ressarcimento fosse buscado por meio de ação autônoma.

Sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 5016751-25.2018.4.03.0000, interposto pela agravada, no qual esta Segunda Turma afastou a redução do benefício para 1/3 dos proventos do servidor falecido, reconhecendo a legalidade do pagamento integral (100%).

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se subsiste interesse recursal da União quanto à pretensão de ressarcimento de valores, diante do reconhecimento, em decisão superveniente, da regularidade do pagamento integral da pensão por morte.

III. Razões de decidir

O título judicial exequendo determinou a concessão da pensão por morte nos termos da legislação de regência, sem vinculação ao valor anteriormente percebido a título de alimentos e sem limitação ao percentual de 1/3 dos proventos.

A pensão por morte, por possuir natureza previdenciária, não se submete aos parâmetros da pensão alimentícia fixada em vida, inexistindo correlação obrigatória entre seus percentuais.

Com o reconhecimento, em agravo de instrumento conexo, da higidez do pagamento integral do benefício, restou esvaziada a pretensão de ressarcimento formulada pela União.

A superveniência de decisão que afasta o fundamento do pedido recursal implica perda do objeto do agravo, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, inviabilizando seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão que reconhece a legalidade do pagamento integral de pensão por morte afasta a pretensão de ressarcimento de valores supostamente pagos a maior. 2. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 485, VI; Lei 8.112/1990, art. 215.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI no 5029808-76.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma; TRF-3, AI no 5014603-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020456-31.2018.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA - SP82858

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIS REGINA TRINDADE VIODRES - SP150737-N

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: NELSON PEREIRA SILVA - SP124435-N

AGRAVADO: INES RODRIGUES

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal de São José do Rio Preto/SP que, em sede de cumprimento de sentença, embora tenha reconhecido a ocorrência de pagamentos indevidos em favor da pensionista Inês Rodrigues, determinou que eventual saldo remanescente em favor do Erário (após a compensação com os créditos da exequente) deverá ser buscado pela via judicial autônoma, vedando o prosseguimento da cobrança nos próprios autos.

Em suas razões recursais, a União sustenta, em síntese, que a liquidação de eventuais prejuízos deve ocorrer nos próprios autos, evitando a sobrecarga do Judiciário com novas ações autônomas. Argumenta que a exigência de ação própria facilita a ocultação de patrimônio e a frustação do ressarcimento ao erário, violando o princípio da duração razoável do processo e da utilidade das decisões judiciais (ID 4528888).

A parte agravada apresentou contraminuta (ID 170754899).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

A insurgência da União volta-se contra a decisão que indeferiu a cobrança de valores pagos a maior nos mesmos autos do cumprimento de sentença, determinando que o ressarcimento de eventual saldo, após a compensação, ocorresse por meio de ação autônoma.

Contudo, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 5016751-25.2018.4.03.0000, interposto pela parte ora agravada, Inês Rodrigues, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou, de ofício, a redução do valor do benefício de pensão por morte por ela percebido para o patamar correspondente a 1/3 (um terço) dos proventos do servidor falecido.

A demanda originária, ajuizada em 2008, objetivava a concessão de pensão por morte estatutária em razão do falecimento de ex-companheiro, servidor do Ministério da Fazenda. O pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado, tendo a União implantado o benefício pelo valor integral (100% dos proventos) desde o deferimento da tutela antecipada.

Naquela oportunidade, a Segunda Turma firmou o entendimento de que o título judicial não impôs qualquer limitação ao valor do benefício, nem vinculou a pensão por morte ao montante anteriormente recebido a título de alimentos. Ao contrário, a decisão determinou a concessão da pensão conforme a legislação aplicável, remetendo o cálculo ao art. 215 da Lei no 8.112/90, sem prever redução para 1/3 dos proventos do servidor falecido. Ressaltou-se, ainda, que a pensão por morte, por ter natureza previdenciária, não se confunde com a pensão alimentícia fixada em vida, inexistindo obrigação de correspondência entre seus percentuais. Assim, ao reconhecer a legalidade do pagamento integral (100%), o Colegiado determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da liquidação, afastando a pretensão de ressarcimento formulada pela União.

Em situações análogas, esta Corte já decidiu que a superveniência de circunstância que extingue o interesse processual acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, inviabilizando seu conhecimento:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação movida por particulares em face da Caixa Econômica Federal, tendo os autores, posteriormente, requerido o arquivamento da ação de origem por perda do interesse processual, ante a satisfação da pretensão. A instância inferior registrou a manifestação das partes e determinou a conclusão para extinção do feito.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se, diante da desistência da ação principal pelas partes, subsiste interesse processual para julgamento do agravo de instrumento interposto no curso da demanda originária.

III. Razões de decidir: A manifestação inequívoca das partes pela desistência da ação principal, com requerimento de arquivamento, implica perda superveniente do objeto recursal, por ausência de interesse de agir. A jurisprudência consolidada da Turma confirma que, cessado o interesse processual em virtude da extinção da demanda originária, não subsiste razão para o prosseguimento do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1 . A desistência da ação principal pelas partes implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. 2. É incabível a apreciação de recurso em hipóteses de extinção da lide por manifestação de vontade das partes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, Agravo de Instrumento no 5014603-31.2024.4 .03.0000, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, 2a Turma, j . 19.09.2024, DJE 20.09 .2024.

(TRF-3 - AI: 50298087620194030000, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 17/09/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 19/09/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE DO DIREITO . FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPOSTOS À UNIÃO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, por falta de interesse processual superveniente, em ação ordinária que objetivava o reconhecimento do direito ao cômputo de tempo de serviço prestado como solicitadora acadêmica e advogada, para fins de aposentadoria e disponibilidade na magistratura. A União interpôs apelação contra sentença que havia julgado procedente o pedido, tendo o Tribunal dado provimento ao recurso, reformando a decisão de primeiro grau. Após embargos de declaração e novas manifestações das partes, a autora noticiou o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, requerendo a homologação judicial da procedência do pedido . A decisão agravada reconheceu a perda de objeto da ação e condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em definir: (i) se a superveniente perda de objeto da ação, em razão do reconhecimento administrativo do direito pleiteado, afasta o interesse de agir da parte autora; e (ii) se é devida a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O reconhecimento administrativo do direito pleiteado configurou a perda superveniente do objeto da ação, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC . 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que o reconhecimento administrativo do pedido em autos judiciais não autoriza a homologação judicial nos termos do art. 487, III, a, do CPC, impondo-se a extinção do processo por ausência de interesse processual. 6 . Quanto aos honorários advocatícios, a fixação deve observar o princípio da causalidade, cabendo à parte que deu causa à propositura da demanda suportar os ônus sucumbenciais, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC, e orientação consolidada do STJ. 7. As alegações recursais não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, tampouco demonstraram desacerto jurídico capaz de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Honorários advocatícios mantidos conforme fixados na decisão agravada, com aplicação do percentual mínimo sobre o valor atribuído à causa .

Tese de julgamento: "1. O interesse de agir é integrado pela adequação do procedimento, pela utilidade da pretensão e pela necessidade de intervenção do Poder Judiciário em vista da lide. Diante do reconhecimento administrativo do direito pleiteado nos autos, não há mais a utilidade do provimento nem a intervenção judicial pois o que a parte desejava já foi obtida, incidindo o art. 485, VI, do CPC . Conjecturais sobre eventuais mudanças interpretativas (notadamente do STF e do TCU) são suposições insuficientes para a configuração do interesse de agir. 2. Nos casos de perda de objeto, a condenação em honorários advocatícios deve ser fixada conforme o princípio da causalidade, recaindo sobre a parte que deu causa à propositura da demanda."

Legislação relevante citada: CPC, art . 485, VI; CPC, art. 487, III, a; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 10; CPC, art. 1 .021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma; STJ, EDcl no AgInt no RMS 58.726/MG, Rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma; STJ, AgRg no AREsp 658.751/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2 .509.630/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma; STJ, AgInt na Pet 10 .499/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção.

(TRF-3 - ApelRemNec: 00108674620124036100, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 21/08/2025)

Dessa forma, verifica-se que a pretensão recursal restou prejudicada, porquanto ausente objeto útil a ser apreciado.

Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932,III do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO INTEGRAL (100%). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a cobrança, nos próprios autos, de valores supostamente pagos a maior a título de pensão por morte, determinando que eventual ressarcimento fosse buscado por meio de ação autônoma.

Sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 5016751-25.2018.4.03.0000, interposto pela agravada, no qual esta Segunda Turma afastou a redução do benefício para 1/3 dos proventos do servidor falecido, reconhecendo a legalidade do pagamento integral (100%).

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se subsiste interesse recursal da União quanto à pretensão de ressarcimento de valores, diante do reconhecimento, em decisão superveniente, da regularidade do pagamento integral da pensão por morte.

III. Razões de decidir

O título judicial exequendo determinou a concessão da pensão por morte nos termos da legislação de regência, sem vinculação ao valor anteriormente percebido a título de alimentos e sem limitação ao percentual de 1/3 dos proventos.

A pensão por morte, por possuir natureza previdenciária, não se submete aos parâmetros da pensão alimentícia fixada em vida, inexistindo correlação obrigatória entre seus percentuais.

Com o reconhecimento, em agravo de instrumento conexo, da higidez do pagamento integral do benefício, restou esvaziada a pretensão de ressarcimento formulada pela União.

A superveniência de decisão que afasta o fundamento do pedido recursal implica perda do objeto do agravo, por ausência de utilidade prática do provimento jurisdicional, inviabilizando seu conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de decisão que reconhece a legalidade do pagamento integral de pensão por morte afasta a pretensão de ressarcimento de valores supostamente pagos a maior. 2. Configurada a perda superveniente do objeto, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 485, VI; Lei 8.112/1990, art. 215.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, AI no 5029808-76.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2a Turma; TRF-3, AI no 5014603-31.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco; STJ, AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão